Tribunal: STF
Processo: ARE 1269741
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS DE NATUREZA FINANCEIRA –CPMF. LEI N. 9.311/1996. COOPERATIVAS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “TRIBUTÁRIO. CPMF. LEI 9.311/96. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO EXCELSO PRETÓRIO (STF: ADI 2031, PLENO, REL. MIN. ELLEN GRACIE, DJ 17-10-2003 PP -00013; ADI 2666, PLENO; REL. MIN. ELLEN GRACIE, DJ 0642-2002 PP -00051). COOPERATIVAS. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE (STJ, RESP 328775 / RS, 1ª TURMA, REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJ 22/10/2001 P. 279). AGRAVO IMPROVIDO ” (fl. 269, e-doc. 7). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. As agravantes alegam contrariados os incs. XXXV, LIV, LV e LXIX do art. 5º, a al. c do inc. III do art. 146 e o § 2º do art. 174 da Constituição da República.
    Asseveram que “as operações decorrem do repasse de recursos entre a cooperativa e seus cooperados, especialmente aqueles relativos à comercialização no mercado, pela cooperativa, dos produtos produzidos pelos cooperados, além da obtenção e repasse aos cooperados de recursos advindos de financiamentos para a produção, sempre no exercício do objeto social da cooperativa. Desse modo, os referidos repasses configuram atos cooperativos nos termos do art. 79 da Lei nº 5.764/71, que estabelece que ‘Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas) e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais’. Além disso, o parágrafo único do mesmo dispositivo determina que ‘O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria’ Repise-se, por importante, que o pedido formulado no presente feito abrange exclusivamente ‘a exigência da CPMF nas movimentações e transmissões financeiras relativas a atos cooperativos realizados pelas Impetrantes, e respectivos lançamentos de débitos e créditos recíprocos’ (...). 
    Nesse sentido, inclusive, a relação juntada aos autos que especifica, exaustivamente, as únicas movimentações financeiras objeto da impetração, todas elas (a) atinentes ao exercício do ato cooperativo e (b) cuja sujeição à CPMF, assim, implicaria ônus fiscal superior àquele verificado no ato não cooperativo equivalente” (fls. 29-30, e-doc. 8).
    Pedem “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de ser decretada a anulação do v. acórdão recorrido ou, caso assim não entenda essa C. Corte, para que seja o mesmo, reformado e integralmente concedida a segurança tal como pleiteada” (fl. 33, e-doc. 8).
    3. O juízo de admissibilidade do recurso extraordinário fez-se nos seguintes termos:
    “Analisado o processado, verifica-se inocorrente qualquer ofensa ao disposto no art. 5°, inc. XXXV e inc. LXIX, CF, na medida que a alegada ofensa ao Texto Constitucional é, em verdade, indireta, reflexa, não desafiando Recurso Extraordinário. (…) 
    Logo, insuperável o vício em questão, deixa a parte recorrente de atender a suposto objetivo capital, motivo pelo qual se impõe seja inadmitido o recurso em tela. 
    No mais, nos termos da peça recursal em prisma, constata-se a I - presença dos fundamentais elementos de construção de seu texto, art. 541, CPC, ausente ao todo dos temas suscitados Súmula ou Repercussão Geral até aqui catalogada em solução a respeito.
    Logo, de rigor a admissibilidade recursal a tanto. 
    Ante o exposto, ao que tange à preliminar de nulidade, NEGO ADMISSIBILIDADE ao recurso em questão e, quanto ao mérito, ADMITO-O” (fls. 61-63, e-doc. 8).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste às agravantes.
    5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CPMF. INCIDÊNCIA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE SOCIEDADES COOPERATIVAS. POSSIBILIDADE. I – O fato de a Constituição determinar que seja estabelecido adequado tratamento tributário ao ato cooperativo não veda a incidência de CPMF sobre as movimentações financeiras efetuadas pelas sociedades cooperativas. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE n. 437.776-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (CPMF). EMENDA CONSTITUCIONAL 21/1999. CONSTITUCIONALIDADE. A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.031, quando a Corte considerou constitucional a CPMF. O fato de tratar-se de cooperativa não isenta a parte agravante da mencionada contribuição. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 542.512-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 26.5.2006).
    6. Quanto à alegada ofensa ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, reconheceu não haver repercussão geral da questão discutida neste processo:
     “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora